Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. A concessão do trabalho externo em decisão posterior à interposição do recurso acarreta a perda do objeto quanto aos pedidos relacionados à viabilização do trabalho externo ao apenado. A expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é consequência natural resultante da condenação transitada em julgado e é medida necessária para dar início ao cumprimento da pena imposta em definitivo. A determinação da prisão do agravante após o trânsito em julgado é decorrência lógica da condenação e não há obrigatoriedade legal de intimação da parte ou de seu advogado para a expedição do mandado.